Tribunal: TJDFT
Processo: 0736046-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736046-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ROGERIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0016525-57.2015.8.07.0003, manejado pela Agravante em desfavor de ROGÉRIO APARECIDO LEANDRO DE BRITO, ora Agravado, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “Indefiro o pedido retro, pois o processo encontra-se suspenso, por ausência de bens, e o seu prosseguimento depende de comprovação da efetiva existência de bens penhoráveis. Ademais, o credor não apresentou qualquer diligência realizada para a localização de bens do devedor. Na verdade, apenas este juízo cooperada com a busca de bens, sem que o credor adote qualquer providência neste sentido. Nem mesmo a pesquisa pelo ERIDF, acessível ao credor sem a intervenção do Judiciário, foi providenciada. Verifico que o credor fundamentou seu pedido de reiteração da consulta aos sistemas apenas em razão do tempo decorrido desde a última tentativa, sem, contudo, demonstrar a modificação na situação financeira dos executados ou a existência de bens ou créditos passíveis de penhora. Registro que o mero requerimento em juízo para realização de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens, sem a efetiva constrição patrimonial, não constitui medida apta a interromper o curso da prescrição intercorrente (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). Dessa forma, mantenho a suspensão do feito. Remetam-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinado. Documento assinado eletronicamente pelo Juiz de Direito, abaixo identificado, na data da certificação digital.” Diz a Agravante que a pesquisa de ativos indeferida na origem constitui materialização dos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Sustenta a Agravante que, assim, “há que ser reformada a Decisão (ID: Num. 107864997 - Pág. 1 e 2) no que se refere à tentativa de constrição de bens do Agravado junto ao bacenjud, tendo em vista se tratar de um mecanismo disponibilizado pelo próprio Poder Judiciário para agilizar o processo de execução, e ainda, pelo fato de não existir no caso em tela reiteradas tentativas, mas sim apenas uma tentativa” (Num. 30607098 - Pág. 5). Acrescenta que, assim, “deve ser expedido deferido também as pesquisas junto aos demais mecanismos de restrição de bens (Renajud, Infojud, EriDF e outros) disponíveis na vara de origem.” (Num. 30607098 - Pág. 5). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja “determinado o bloqueio on-line via Bacenjud, nos moldes do artigo 835 do Código de Processo Civil, até o valor total do débito, que devidamente atualizado se encontra num importe de R$ 31.061,47 (trinta e um mil sessenta e um reais e quarenta e sete centavos), conforme planilha anexada nos autos junto ao ID: Num. 107505991 - Pág. 1 e 2, bem como, que seja determinada as demais pesquisas disponíveis.” (Num. 30607098 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 28379669 e 28379670). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0016525-57.2015.8.07.0003, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica do Executado. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Os precedentes colacionados às razões recursais, a despeito de veicularem entendimento diverso do ora adotado, não possuem caráter vinculante dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 12 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador